Tribunal: TJES
Processo: 5009340-85.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009340-85.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAIRONY BARRA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009340-85.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

TAIRONY BARRA SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE LINHARES

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO LINHARES – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Após análise do comprovante de rendimentos constante no id. 7535629, concedo o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões (id. 7535839).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TAIRONY BARRA SILVA
em face da sentença constante no id. 7535627, que julgou improcedentes os pedidos do ora recorrente, que visavam a obtenção de progressão funcional, nos seguintes termos:

“Pontifico que segundo o entendimento majoritário, atuação do Poder Judiciário no âmbito do processo administrativo se limita a sua regularidade, assim como à legalidade do ato, estando vedada a incursão no mérito administrativo (vide julgado do STJ, MS 21.197/RJ).

Se tem do contexto dos autos que
a administração, dentro de sua discricionariedade decisória, deu interpretação literal ao teor do contido no título apresentado pela parte autora, o qual, para os efeitos de evolução funcional não atendia na espécie, considerando que as atribuições do cargo de Guarda Civil da parte autora não tem qualquer relação com o Curso Superior de Educação Física.
”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na inicial.

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica” (grifo nosso).

Como bem esclarecido pelo juízo sentenciante, entendo que cabe

à Administração Pública analisar se o conteúdo da graduação cursada pelo recorrente possui ou não pertinência com as atribuições de seu cargo, de modo a atender ao disposto no art. 18, § 4º da Lei Complementar nº 051/2017 para fins de progressão vertical.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)